Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-55.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 01.637.408/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO -
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA 20% - NECESSIDADE

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese, ficou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo Apelante, eis que
seu nome foi inserido no registro negativo da SPC, em 16/08/2016, referente à dívida no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), constando como credora a empresa
Fab. Móveis (ID. 114595568); no entanto não recebeu prévia notificação da Apelada,
situação que ultrapassa os meros aborrecimentos.

No tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
Diante disso, deve ser mantido o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

No que tange, aos honorários sucumbenciais
, considerando que nas linhas anteriores foi mantida a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os consectários legais que incidem sobre ela, concluo ser apropriada a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o
1000462-55.2017.8.11.0003

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor da
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito no importe de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), e condenou a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que não houve notificação prévia de negativação em seu nome e que a verba indenizatória foi fixada em montante irrisório; com isso, pleiteia o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sustenta que a verba honorária também foi fixada em valor ínfimo, não remunera de forma digna o trabalho do profissional e, por isso, também deve ser majorada, sugerindo o percentual de 20% (vinte por cento).

Firme nesses argumentos, requer a reforma parcial da sentença.

Acrescento que o Apelado é revel, o que dispensa a sua intimação para oferecer as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor de
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE
alegando, em apertada síntese, que teve seu nome lançado no rol de inadimplentes por suposta dívida na empresa Fab. Móveis, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); contudo, não fora previamente notificado pela Apelada.

Sustentou que a conduta ilícita da Requerida lhe causou danos e prejuízos que merecem ser indenizados.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade do registro negativo de seu nome no cadastro da Requerida, ante a falta de notificação prévia e pela condenação da empresa ao pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seguida, sobreveio a sentença em que o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no importe de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, ficou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo Apelante, eis que seu nome foi inserido no registro negativo do SPC em 16/08/2016, referente à dívida no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), constando como credora a empresa Fab. Móveis (ID. 114595568); no entanto, não há provas de que recebeu prévia notificação que deveria ter sido emitida pela Apelada, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Não se pode perder de vista que a Apelada é o órgão mantenedor do banco de dados do SCPC (Serviço de Proteção ao Crédito), portanto, é imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso concreto,
Verbis
:

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. ”

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral assevera que:

"
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
" (GONCALVES, 2009, p.359).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação do serviço.

Deste modo, o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Diante desses critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

No que tange aos honorários sucumbenciais,
o artigo 85, § 8.o, do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Nesse sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaques no original)

Na hipótese, considerando que foi mantida a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os consectários legais que incidem sobre ela, concluo ser apropriado manter o dispositivo legal utilizado pelo Juiz singular, e apenas promover a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para majorar a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Os demais pontos da sentença permanecem inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022